Tribunal: TJBA
Processo: 8003946-94.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003946-94.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BONFIM e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA, SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS, MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DA BIOMETRIA FACIAL. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. TESE DE “FAKE LIDE” AFASTADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DA BOA-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003946-94.2023.8.05.0138
, em que figuram como embargante BANCO SAFRA S A e outros e como embargada MARIA DAS GRAÇAS BONFIM.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.